Tribunal: STJ
Processo: 0440082-48.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 874700 - SC (2023/0440082-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILMAR ZACHETKO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR MEDIDAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus
" (AgRg no
impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria
HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), notadamente no caso, em que não se
26/9/2023
2/10/2023
verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de
ofício.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49526720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c1ba4939-b37b-4b7a-9bde-751c4f328cb2

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c1ba4939-b37b-4b7a-9bde-751c4f328cb2

AgRg no HABEAS CORPUS No 874700 - SC (2023/0440082-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILMAR ZACHETKO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR MEDIDAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus
" (AgRg no
impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria
HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), notadamente no caso, em que não se
26/9/2023
2/10/2023
verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de
ofício.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GILMAR ZACHETKO contra
decisão em que não conheci do
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 4 anos e
8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa,
pela prática dos crimes dos arts. 180,
, e 311,
, c/c o art. 69, todos do
caput
caput
Código Penal (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo).
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, nos termos
da ementa de e-STJ fls. 60/61:
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
CRIMES
DE
RECEPTAÇÃO
E
DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ARTS. 180,
CAPUT, E 311, CAPUT, C/C O ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR - AVENTADA NULIDADE DO FEITO ANTE INVASÃO
DOMICILIAR - SUPOSTA NÃO OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS - NÃO OCORRÊNCIA - BUSCA MOTIVADA POR
DENÚNCIA ANÔNIMA E REGISTRO DE FURTO DE AUTOMÓVEL COM
CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES - ENTRADA DA GUARNIÇÃO NO
TERRENO FRANQUEADA PELO PROPRIETÁRIO - VEÍCULO FURTADO
ESTACIONADO EM GARAGEM ABERTA AO LADO DO VEÍCULO DO
ACUSADO - FUNDADAS SUSPEITAS DOS POLICIAIS - ADEMAIS,
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO -
PRELIMINAR AFASTADA.
Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso no domicílio quando
devidamente justificado pelas circunstâncias do caso concreto, em especial
na constatação de flagrante delito, cuja cessação demanda ação imediata,
autorizada inclusive por qualquer pessoa do povo.
MÉRITO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS -
RÉU FLAGRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - VEÍCULO FURTADO
ACHADO NO IMÓVEL EM QUE ACUSADO MORAVA E ESTACIONADO
AO LADO DE SEU VEÍCULO - PNEU STEP DO AUTOMÓVEL FURTADO
ENCONTRADO DENTRO DO PORTA-MALAS DE SEU CARRO -
EXTRAÇÃO
DE
CONVERSAS
DE
CELULAR
DEMONSTRANDO
REITERADO ENVOLVIMENTO COM RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS -
SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE
DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - APRESENTAÇÃO DE ESCUSAS
ABSOLUTAMENTE INVEROSSÍMEIS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - No crime de receptação (CP, art. 180), se a res furtiva houver sido
apreendida em poder do acusado, incumbe-lhe apresentar prova da origem
lícita do produto, ou comprovar seu absoluto desconhecimento da
procedência criminosa do material ilícito, demonstrando cabalmente ignorar
o injusto penal levado a efeito; não o fazendo, a condenação deve ser
decretada.
II - Os depoimentos dos policiais relatando a ocorrência do fato criminoso,
notadamente perante a autoridade judiciária, sendo harmônicos, firmes e
coerentes, revestem-se de presunção relativa de veracidade (juris tantum),
apresentando relevante valor probatório quando em consonância com as
demais provas reunidas nos autos (TJSC: A Cr n. 0010702-
74.2019.8.24.0008, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 10.12.2020).
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - NÃO ACOLHIMENTO -
RÉU QUE ALEGA SER DE SUA PROPRIEDADE VEÍCULO COM
MARCAÇÕES IRREGULARES DE CHASSI - LAUDO PERICIAL
COMPROVANDO MARCAS DE ABRASÃO CARACTERÍSTICAS DE
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

ADULTERAÇÃO - POLICIAIS QUE VERIFICARAM NO MOMENTO DA
OCORRÊNCIA QUE OS VIDROS DO AUTOMÓVEL APRESENTAVAM
CHASSIS DIFERENTES - DOLO EVIDENCIADO - NÃO APRESENTAÇÃO
DE UMA JUSTIFICATIVA COERENTE PELA DEFESA - AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA -
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
I - Quando o agente é flagrado na posse de veículo com sinal identificador
adulterado, ocorre uma verdadeira inversão do ônus da prova, tal como nos
casos de receptação, cabendo ao réu apresentar uma defesa minimamente
plausível, a fim de demonstrar sua ignorância/inocência acerca dos fatos.
II - A caracterização do delito de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor prescinde que o agente seja flagrado no exato momento da
contrafação.
DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO ACOLHIMENTO -
INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO.
Inviável o reconhecimento da confissão, nem mesmo em sua forma
qualificada, quando o acusado não admite, em nenhum momento, a prática
do crime que lhe é imputado, negando os fatos.
PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA O RESGATE
DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS
DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - PENA IMPOSTA ENTRE 04 E 08 ANOS
PARA RÉU REINCIDENTE - REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS -
REGIME FECHADO DE RIGOR - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO
DO ART. 44, I, DO CP - REINCIDÊNCIA CAPAZ DE VIABILIZAR
APLICAÇÃO DE EFEITOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA DOSIMETRIA E
DA ESCOLHA DO REGIME, SEM QUE SE POSSA FALAR EM BIS IN IDEM
- SENTENÇA IRRETOCÁVEL.
I - Em homenagem à exegese do art. 33, § 2o, "b", do CP, a quantidade de
pena irrogada superior a 4 anos e inferior a 8 anos, ao acusado reincidente,
desautoriza a flexibilização do regime estabelecido (fechado) para aquele
menos severo (semiaberto).
II - Mantida a pena privativa de liberdade acima de 4 anos de reclusão,
inviável se mostra a substituição por restritivas de direitos uma vez que não
preenchidos o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.
PEDIDOS FINAIS - PLEITO PELA PLENA REVISÃO DA PENA IMPOSTA -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO - AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
-
VIOLAÇÃO
EVIDENTE
À
DIALETICIDADE
RECURSAL.
Não deve ser conhecida por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal a
insurgência que se resume a um pedido meramente genérico,
desacompanhada de qualquer fundamentação concreta/específica no corpo
das razões recursais a fim de embasar tal pretensão.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO
CONHECIDO NO PONTO - BENESSE JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU.
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

Por manifesta ausência de interesse recursal, não se pode conhecer de
reclamo cujo alcance já restou acolhido pela magistrada originária.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, deles não se conheceu. Todavia, de
ofício, foi reconhecida "a ilegalidade na incidência da reincidência na dosimetria da
pena do réu Gilmar Zachetko, readequando-se a pena imposta para 4 (quatro) anos de
reclusão, em regime aberto, substituída nos termos da fundamentação, e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo,
" (e-STJ fl. 486).
mantidas as demais cominações constantes da sentença prolatada
No Superior Tribunal de Justiça, sustentou a defesa ter ocorrido invasão de
domicílio, o que torna ilegais todas as provas daí decorrentes.
Asseriu a ausência de fundamentação na escolha das penas substitutivas,
postulando a fixação de 1 medida restritiva de direitos e multa, por ser mais favorável
ao réu, nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
O Ministério Público Federal manifestou-se conforme o parecer assim
ementado (e-STJ fl. 492):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
FUNDADAS
RAZÕES.
ENTRADA
FRANQUEADA
PELO
PAI
DO
PACIENTE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE
DIREITO. ALTERNATIVA PREVISTA NO ART. 44, § 2o DO CÓDIGO
PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
– Parecer pelo não conhecimento do writ ou, caso conhecido, pela
denegação da ordem.

No presente agravo, alega a parte que a decisão ora agravada carece de
fundamentação adequada, reiterando, ainda, as razões deduzidas na inicial da
impetração.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Como destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
20/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção, o que não é o caso do presente
.
writ
Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, cumpre
frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido
à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
".
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto
ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição.
Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação
judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de
controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o
núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da
CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto
de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada
forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar
que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
para a medida.
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência
de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616/RO, relator Ministro
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
, grifei.)
5/11/2015
10/5/2016

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação, no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017
30/5/2017
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Conforme consignado no acórdão que julgou o recurso de apelação (e-STJ
fl. 55):
Portanto, tem-se como legítima a ação policial, uma vez que o posterior
ingresso em residência se deu em harmonia com a cláusula constitucional
da inviolabilidade do domicílio, que expressamente legítima, na hipótese do
flagrante delito, o ingresso desprovido de ordem judicial.
No caso dos autos, a polícia recebeu uma denúncia anônima alertando que
haveria no endereço do acusado um veículo que possivelmente seria
oriundo de furto, pois estava com um dos vidros quebrados e estacionado
em um canto mais escondido da cobertura que servia como garagem.
Poucos minutos depois, foram notificados que um carro HYUNDAI/Tucson
havia sido furtado naquela madrugada. Em juízo, os policiais afirmaram que
o proprietário do terreno franqueou a entrada da guarnição no imóvel,
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

momento em que confirmaram que o HYUNDAI/Tucson furtado estava no
local, assim como o genitor do réu autorizou a revista do HONDA/Civic
pertencente ao acusado, verificando- se que havia várias irregularidades nos
números de chassi, com diferentes remarcações nos vidros do veículo, além
de estar com o step do HYUNDAI/Tucson dentro do porta-malas - o que
robustece, sem sombra de dúvidas, fundadas razões necessárias para
admitir o ingresso domiciliar.
É de se ressaltar, ainda, não ter havido qualquer ilicitude na busca domiciliar,
pois, já desde o princípio, as circunstâncias a autorizaram, considerando que
houve uma denúncia anônima, uma notificação de furto de um automóvel
com características semelhantes, bem como autorização de entrada pelo
proprietário do imóvel e de revista do HONDA/Civic pelo genitor do acusado.
Assim, inexiste mácula a ser reconhecida e, em consequência disso, afasta-
se a preliminar aventada.

A propósito, destaco os seguintes fundamentos da sentença condenatória
que afastou a arguição de nulidade (e-STJ fl. 282):
Para tanto, os Policiais relatam que após serem comunicados da existência
de um veículo com alerta de furto no interior de uma residência, deslocaram-
se até o local. Na ocasião, a partir de diligências prévias, averiguaram que
de fato o veículo estava no interior do imóvel. Diante disso, dirigiram-se à
residência dos fundos e abordaram o réu. No local, não apenas constataram
que o acusado estava na posse do veículo furtado, como também de um
veículo com sinal automotor adulterado - no qual, inclusive, o estepe do
automóvel Hyundai/Tucson estava guardado.
Nesse ponto, a tese defensiva, para declarar a nulidade da busca domiciliar,
merece ser rechaçada.
A Defesa fundamenta que a entrada na residência se realizou tão somente
com base em denúncia anônima.
O entendimento do STJ, acostado pela Defesa, aponta que a mera denúncia
anônima, desprovida de qualquer outro elemento ou diligência investigativa,
não autorizaria o ingresso na residência do indicado.
Todavia, nesses precedentes, o STJ consignou que haverá justa causa para
o ingresso no imóvel se promovidas diligências preliminares, aptas a
confirmarem o relato exposto anonimamente.
[...]
No caso, houve efetivas diligências, anteriores ao ingresso na residência,
que constataram o estado flagrancial - ressalva constitucionalmente
expressa ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, da
CRFB e Tema 280, no RE 6036161).
O Policial Militar Israel Campos esclareceu que, previamente, visualizou,
pela própria rua, o veículo e a placa do automóvel furtado, assim como, o
observou pelo imóvel vizinho, por cima do muro.
Logo, constatado o estado flagrancial, a partir de diligências preliminares que
corroboraram as informações apresentadas via COPOM, torna-se válida a
entrada no imóvel e a apreensão dos veículos.
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

Outrossim, conforme narrado pelo Policial Militar Silvio Barreiro, a entrada na
residência não se deu forçosamente, mas sim após o pai do acusado
autorizar as buscas no interior imóvel.
Destarte, seja pelo estado flagrancial, seja pelo ingresso autorizado por um
dos moradores do domicílio, não há falar em qualquer invalidade na busca e
apreensão em comento.

Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no
n. 598.051/SP, de
Habeas Corpus
relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que
antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo,
as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do
suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua
casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários
motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando
", e de que até mesmo o c
substância entorpecente
onsentimento, registrado nos autos,
para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo
Estado.
Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código
de Processo Penal, porquanto, após o recebimento de denúncia anônima, os policiais
se dirigiram ao endereço e realizaram diligências prévias, que culminaram com a
constatação de que, de fato, havia um veículo objeto de crime de furto na residência do
agravante, o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel. Depreende-se dos
autos que os policiais conseguiram visualizar o automóvel na garagem da casa, aliado
ao fato de que o genitor do acusado autorizou o ingresso deles na residência.
Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.

Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA.
INOBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO
VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÕES NOS
DADOS ESTANQUES. SÚMULA N. 7/STJ. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
LEGALIDADE
DA
DILIGÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As alegações trazidas pela defesa no que toca à ausência de
confiabilidade dos elementos de prova digitais são genéricas e
especulativas, não tendo sido demonstrado qualquer vício ou adulteração no
conjunto probatório indicado capaz de retirar a fiabilidade probatória.
2. Apesar do entendimento deste Tribunal ser no sentido de não se poder
presumir a confiabilidade do elemento de prova digital, certo é que, do
mesmo modo, não pode ser presumida a existência de vícios ou de
adulterações nas evidências digitais, devendo a Defesa trazer à lume
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

circunstâncias que permitam identificar eventuais alterações no arcabouço
probatório referente a dados estanques, o que, diga-se, não ocorreu no caso
em tela. Precedentes.
3. Para que fosse possível desconstituir a conclusão obtida pelas instâncias
de origem - no sentido de que não ocorreu qualquer inobservância aos
procedimentos atinentes à garantia da confiabilidade do elemento de prova -
demandaria amplo revolvimento fático-probatório, providência tal incabível
na via do recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula n. 7 deste
Tribunal.
4. Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à
sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
5. No caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código de
Processo Penal, porquanto restou devidamente evidenciado que os policiais,
durante diligência de busca e apreensão autorizada judicialmente que estava
sendo realizada em outro imóvel, tiveram notícia de outro endereço - onde
funcionaria o laboratório de refino do material entorpecente - e para lá se
deslocaram, ocasião em que lograram êxito em avistar, ainda pela janela e
do lado externo do imóvel, a existência de vultuosa quantidade de material
entorpecente no interior do domicílio o que configurou a justa causa para a
entrada no imóvel. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.458.321/RS, de
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
,
11/3/2025
18/3/2025
grifei.)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
RECEPTAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
JUSTA
CAUSA
CARACTERIZADA.
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Ocorrido delito de furto de produtos guardados dentro de um caminhão
estacionado, caracteriza justa causa apta a legitimar a entrada policial
forçada em domicílio a prévia visualização de caixas com parte dos itens
furtados na porta de determinado imóvel localizado na vizinhança da prática
criminosa.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 916.634/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
, grifei.)
12/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.
603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria
do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou
da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
2. No caso, o ingresso no domicílio do Agravante possuiu fundadas razões,
em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos agentes no
local, pois houve prévia visualização, pelos policiais, de drogas no interior da
residência. Desse modo, as circunstâncias da diligência revelam elementos
mínimos a caracterizar fundadas razões.
3. Hipótese em que a causa de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 da Lei
de Drogas foi afastada com o entendimento de que o Agravante se dedicava
a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva,
destacando-se, inclusive, o interrogatório.
4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição
ordinária sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por
conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.
o, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o
contexto fático-probatório dos autos.
5. Por fim, embora o quantum da pena privativa de liberdade (5 anos de
reclusão) admita, em tese, a fixação do regime semiaberto, na espécie, o
Tribunal a quo apresentou fundamentação concreta e idônea ao
agravamento do regime prisional inicial em sequência (fechado), diante da
especial gravidade em concreto do crime e reprovabilidade da conduta, que
justificou inclusive a majoração da pena-base, na primeira fase, em razão da
quantidade de substância entorpecente apreendida.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.211/SC, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/3/2024
, grifei.)
21/3/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
FUNDADAS RAZÕES. VISUALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES PELA
POLÍCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior
da casa, situação de flagrante delito.
3. A constatação visual, pelo lado de fora da casa, de flagrante de crime
permanente no interior do imóvel configura fundadas razões para justificar a
entrada no domicílio do indivíduo, tal como no caso em exame. Segundo
consignado tanto na sentença quanto no acórdão de apelação, os agentes
estatais, ainda do lado de fora, visualizaram o acusado fracionando drogas
com um prato e uma faca no pátio da residência. Assim, por haver
elementos objetivos e racionais que amparassem o ingresso na casa do réu,
são lícitos os elementos de informação obtidos por esse meio, uma vez que
a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma
constitucional.
4. Não há como alterar as premissas fáticas assentadas pelas instâncias de
origem, pois, para tanto, seria necessária dilação probatória, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RCD no HC n. 828.199/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
12/12/2023
DJe de
, grifei.)
20/12/2023

Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto
no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na
hipótese, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos
do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista
no referido dispositivo constitucional.
Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação
dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que
inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência
de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de
domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas
pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de
segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de
domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões prévias.
Em relação à segunda insurgência, esta Corte Superior entende que "não se
mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter
substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa
cumulada com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de
" (AgRg no HC n. 480.970/SC,
duas medidas restritivas de direitos nessa hipótese
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
6/6/2019
).
18/6/2019
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

Nesse mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ESTELIONATO. ART. 171, § 2.o, INCISO VI, DO CÓDIGO
PENAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964
/2019). AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO
OFENDIDO. IRRETROATIVIDADE. DENÚNCIA OFERTADA ANTES DA
MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ATO JURÍDICO
PERFEITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL, EXCLUSIVAMENTE,
POR MULTA. NÃO RECOMENDÁVEL. TIPO PENAL QUE JÁ COMINA A
PENA CUMULATIVA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
- "Também não é socialmente recomendável a aplicação de multa
substitutiva quando a norma incriminadora já traz em seu preceito
secundário a previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade"
(AgRg
no
HC
687.041/SC,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
15/2/2022
21/2/2022
- Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 689.805/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
15/3/2022
18/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES.
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO
PENAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA
E
MAUS
ANTECEDENTES.
INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. DELITO AO
QUAL É COMINADA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a privativa de
liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação
da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2o, segunda parte do Código
Penal.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 560.920/SC, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
16/11/2021
, grifei.)
22/11/2021

Não vislumbrei, pois, o constrangimento ilegal sustentado.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:32
Código de Controle do Documento: 7ecae735-ccd9-453e-861e-90e65c8cacdf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 874.700 / SC
Número Registro: 2023/0440082-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0008720200001686 50384368220208240038 50488876920208240038 872000900 8720200001686
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GILMAR ZACHETKO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILMAR ZACHETKO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA49500747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:49
Código de Controle do Documento: b239e723-1069-4502-9e3b-d3d7f5beab28

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:49
Código de Controle do Documento: b239e723-1069-4502-9e3b-d3d7f5beab28